Tribunal: TJPA
Processo: 0815133-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815133-14.2025.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON LUZ DE MELO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 155, §1º, §4º, I (duas vezes), c/c 71, TODOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA IMPOSTA DE 04 ANOS e 09 MESES – REGIME INICIAL FECHADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 176.364/BA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023. (AgRg no RHC n. 190.688/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

2.

“No tocante a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero. (AgRg no HC n. 869.413/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

3.

A aplicação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena se justifica pela reincidência do recorrente, conforme o art. 33, § 2º, b, do Código Penal, impossibilitando a concessão de regime inicial menos severo. (AREsp n. 2.605.615/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JEFERSON LUZ DE MELO, contra ato do Douto Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, indicado como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes que, em sentença condenatória, foi decretada a prisão cautelar do paciente em decisão que sustentam carente de fundamentação.

Afirmam ser desnecessária a prisão cautelar, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos, formalizando interesse de sustentação oral no momento do julgamento do feito.

Indeferida a medida liminar, Num. 28681951, e indicada a minha prevenção, Num. 28643115, requisitei informações que foram prestadas na Num. 28929831, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Num. 29349345.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JEFERSON LUZ DE MELO, sentenciado a pena de 04 (quatros) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pelo cometimento dos delitos capitulados nos arts. 155, §1º, §4º, I (duas vezes), c/c 71, todos do Código Penal, com regime inicial fechado como início de cumprimento da pena.

Consta dos documentos juntados que o paciente, em companhia do outro acusado, praticou o delito de furto, por duas vezes, no supermercado DESTAK, eventos ocorridos nos dias 28/02 e 13/03/2020, levando objetos e a quantia de R$-12.000,00 (doze mil reais), e, também, no mesmo dia 13/03/2020 furtou da loja FASCÍNIO um relógio e a quantia de R$-187,00 (cento e oitenta e sete reais).

A sentença condenatória, que impôs ao paciente a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses reclusão, fixando o regime inicial fechado, restou assim fundamentada (Num. 2860806 – Pág. 15):

“
V. REGIME PRISIONAL

Não obstante a quantidade de pena aplicada, o Regime Prisional de cumprimento de pena privativa de liberdade será o FECHADO (art. 33, do CP), considerando as circunstâncias do art. 59 negativamente valoradas (art. 33, §3º, do CP), em especial os maus antecedentes do acusado”. <sic>

No mesmo ato, foi decretada a prisão cautelar do paciente, fundamentando o ato nos termos seguintes (Num. 28608606 – Pág. 17/18):

“
XIII. PRISÃO PREVENTIVA

Entendo que o condenado representa
ameaça à ordem pública
, observada sob a perspectiva da
periculosidade do agente
(probabilidade concreta de o agente voltar a cometer delitos), já que possui condenação com trânsito em julgado pelo crime de furto (processo de execução nº 20000591020218140015), bem como responde a diversos outros processos por crimes da mesma natureza, conforme se depreende da certidão judicial positiva de antecedentes criminais (ID 138001170), o que denota sua contumácia criminosa e, por via de consequência, a supramencionada periculosidade.

Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sobretudo porque o réu demonstra elevado descaso para com o cumprimento da lei penal, descumprindo a pena privativa de liberdade aplicada definitivamente.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do réu, que são situações totalmente distintas.

Ante o exposto,
como forma de garantir a ordem pública
, verificando presentes os motivos ensejadores,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu JEFERSON LUZ DE MELO
,
com fulcro no art. 312 do CPP”. <sic>

Constata-se, assim, que a decisão proferida em sentença condenatória, fixando o cumprimento da pena em regime prisional fechado (mais gravoso), decretando a prisão preventiva, apresenta fundamento idôneo nas circunstâncias judiciais desfavoráveis do paciente, que, segundo jurisprudência do c. STJ, justifica a segregação cautelar e a imposição de regime prisional mais gravoso no cumprimento da pena.

Sobre o assunto:

“A fixação de regime mais gravoso exige análise global das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. (AgRg no AREsp n. 2.867.883/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)”

“Definiu a jurisprudência desta Corte que o estabelecimento de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena é necessária a apresentação de fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. (AgRg no HC n. 984.629/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)”

“Os maus antecedentes do réu (quatro condenações definitivas) constituem circunstâncias desfavoráveis aptas a ensejar a aplicação do regime mais gravoso - semiaberto - que o previsto para a quantidade de pena - aberto - e a impedir a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, do Código Penal. (AgRg no AREsp n. 2.772.952/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)”

Assim, em consonância com a manifestação do d. órgão ministerial, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 11/09/2025